Tribunal: STF
Processo: HC 248390
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme Gibertoni Anselmo, em favor de Tileaque Natalio Canedo, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar nos autos do habeas corpus nº 801.668/SP.



    Preliminarmente, o impetrante noticia que “o paciente foi condenado a descontar a pena de (i) 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, como incurso no artigo 121 § 2º, I e III, do CP; mais (ii) 06 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, inicialmente em regime fechado, como incurso no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12850/2013” (p. 2). 



    Afirma que a defesa “pleiteou a remição em relação ao estudo, diante da aprovação do paciente em 4 das 5 áreas de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, da edição de 2020, pois obteve nota maior que 450 (quatrocentos e cinquenta pontos) em cada uma de suas áreas, mantendo nota abaixo apenas na disciplina de Matemática e suas tecnologias (442,7 pontos).  Acrescentamos, ainda, que, no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM da edição de 2021, o paciente foi aprovado em todas as 05 (cinco) áreas de conhecimento, ou seja, obteve nota maior que 450 (quatrocentos e cinquenta pontos) em cada uma de suas áreas.”



    Sustenta não haver “razão para tanta demora no julgamento do writ junto ao STJ, pois trata-se de matéria solidifica naquela corte (vide: HC 602.425/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 06/04/2021), de modo que entendemos que as questões de direito ventiladas no presente writ apontam na concessão de ordem de habeas corpus de ofício, consoante preconiza a regra exarada no artigo 654, § 2º, do CPP” (p. 7).



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “a) determinar, liminarmente, o imediato julgamento do HC nº 801668/SP, que tramita junto ao egrégio Superior Tribunal de Justiça; b) ou, em vista do flagrante constrangimento ilegal, seja concedido a ordem, de ofício, para “reconhecer o direito à remição de 133 dias de pena, com acréscimo de 1/3, totalizando 177 dias, considerando sua aprovação em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA”; c) ou ainda para determinar, liminarmente, que o juízo originário aprecie o pedido de remição de pena à luz do disposto na Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a devida análise da documentação já juntada pela defesa naqueles autos” (pp. 7-8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão parcial da ordem, em parecer assim ementado:



    “Execução Penal. Habeas Corpus. Aprovação parcial no ENEM. Alegação de omissão do STJ em julgar habeas corpus. Ausência de justificativa para a demora de mais de um ano para a apreciação do pedido. Em casos semelhantes, o STF recomendou o imediato julgamento do processo. Precedente. Pedido de concessão da ordem de ofício. Ausente manifesta ilegalidade. Aprovação no ENEM. Conclusão do ensino médio em momento anterior. Impossibilidade de remição. STF. 



    – Requer-se a concessão parcial da ordem, para que se recomende ao STJ que atribua preferência ao julgamento do HC 801668/SP” (eDOC 14).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Nestes autos, dentre outros temas, a defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da demora no julgamento do HC 801.668/SP no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em consulta feita ao sítio do STJ, verifico que o habeas corpus foi distribuído em 13.2.2023. Em 15.2.2023, foi divulgada no DJe a decisão que indeferiu a liminar. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, tendo retornado com parecer em 5.6.2023.



    No entanto, penso que, decorridos mais de um ano da conclusão dos autos, pode o Ministro julgar o mérito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator que aprecie o HC 801.668/STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente